Tribunal: STF
Processo: ARE 1294866
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. 1. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. O Regional se manifestou acerca de todos os pontos aventados pelo ora recorrente e decidiu a questão de forma fundamentada, consignando que o reclamado não expôs tese acerca do respeito aos limites objetivos da lide, bem como da aplicação da Súmula nº 85 do TST. 2. LIMITES OBJETIVOS DA LIDE. SÚMULA Nº 85 DO TST. In casu, o reclamante, na petição inicial, pediu a condenação do reclamado a horas extras e reflexos. Em contestação, o recorrente afirma que o reclamante laborava em regime 12x36. Nessa esteira, não há falar em julgamento além dos limites objetivos da lide. Intactos, portanto, os arts. 141 e 492 do CPC. Por outro lado, ao considerar inválida a adoção do regime 12x36 em face da ausência de previsão em norma coletiva, o Regional decidiu em conformidade com a Súmula nº 444 do TST. Incidência do óbice previsto na Súmula nº 333 desta Corte e no art. 896, § 7º, da CLT. Agravo de instrumento conhecido e não provido."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "O artigo 141 do CPC/2015 determina que o juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta. Já o artigo 492 do CPC/15 veda ao juiz condenar o réu em objeto diverso do que lhe foi demandado.
    Os limites da lide, por sua vez, são fixados mediante os pedidos formulados na petição inicial e a matéria de defesa articulada na contestação.
    No caso concreto, o reclamante, na petição inicial, pediu a condenação do reclamado a horas extras e reflexos. Em contestação, o recorrente afirma que o reclamante laborava em regime 12x36. Nessa esteira, não há falar em julgamento além dos limites objetivos da lide.
    Intactos, portanto, os arts. 141 e 492 do CPC.
    Por outro lado, ao considerar inválida a adoção do regime 12x36 em face da ausência de previsão em norma coletiva, o Regional decidiu em conformidade com a Súmula 444 do TST, in verbis:
    "É valida, em caráter excepcional, a jornada de doze horas de trabalho por trinta e seis de descanso, prevista em lei ou ajustada exclusivamente mediante acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho, assegurada a remuneração em dobro dos feriados trabalhados. O empregado não tem direito ao pagamento de adicional referente ao labor prestado na décima primeira e décima segunda horas."
    Nesse contexto, estando a decisão proferida pelo Regional em consonância com a Súmula nº 444 desta Corte, descabe cogitar de contrariedade à Súmula nº 85, I, III e IV, do TST, uma vez que já foi atingido o fim precípuo do recurso de revista, incidindo, assim, o óbice previsto na Súmula nº 333 do TST e no art. 896, § 7º, da CLT."
    Desse modo, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:
    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.
    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de outubro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente